Tribunal: TJDFT
Processo: 0010456-69.2016.8.07.0004
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INOCORRÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. Embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria ter se pronunciado o Juiz ou Tribunal de ofício ou a requerimento ou ainda para corrigir erro material (art. 1.022 do Código de Processo Civil).
2. Vício de obscuridade recai sobre a redação da decisão. Assim, decisão obscura é aquela a que falta clareza, prejudicando a adequada compreensão da ideia exposta. E um pronunciamento jurisdicional é considerado contraditório quando, dentro da mesma decisão, apresentam-se duas ou mais proposições inconciliáveis
3. No caso, não houve obscuridade no tocante à determinação de aplicação de correção monetária sobre o valor da condenação por lucros cessantes. Atualização monetária não constitui acréscimo material, servindo como simples mecanismo de recomposição da perda inflacionária. E determinação do valor de mercado do imóvel, assim como a posterior correção monetária das parcelas de indenização, são providências absolutamente distintas.
4. Também não se verifica a necessária contradição interna do julgado, caracterizada pela existência de premissas ou conclusões inconciliáveis, a respeito do termo final da indenização. O fundamento sustentado pelo embargante — apontamento de contrariedade a orientação jurisprudencial — não configura vício próprio de contradição para os fins do art. 1.022 do CPC/2015, consubstanciando mera discordância da parte a respeito do próprio resultado do julgamento. Ademais, o acórdão apreciou essa questão, sustentando, de maneira coerente e fundamentada, a conclusão adotada no sentido de reconhecer, no caso concreto, a data do efetivo decreto de suspensão judicial do contrato (tutela antecipada) como termo final para a incidência do pagamento da indenização contratual.
5. Se os fundamentos ou a conclusão do acórdão não se mostram suficientes ou corretos na opinião da embargante, não quer dizer que não existam. Não se pode confundir ausência de motivação com fundamentação contrária aos interesses da parte. Eventual inconformismo dessa natureza deve ser apresentado na via recursal adequada, pois extrapola os limites estabelecidos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
6. Embargos de declaração conhecidos e não providos.